Tribunal: STF
Processo: RE 199142
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Sindicato. Superposição de base territorial.
Unicidade Sindical (CF, art. 8º, II). Havendo identidade entre
categoria de trabalhadores representados pelo autor e pelo réu e
sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de
outro sindicato, deve prevalecer o primeiro deles, dada a sua
constituição anterior. Recurso conhecido e provido.